Tribunal: TJSP
Processo: 1502796-04.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Receptação e uso de documento público falso. Inconformismo da Acusação, visando a exasperação das penas e da regência carcerária. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria, que além de incontroversas, pois ausente impugnação na parcela, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao apelado.
3-) As penas

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Receptação e uso de documento público falso. Inconformismo da Acusação, visando a exasperação das penas e da regência carcerária. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria, que além de incontroversas, pois ausente impugnação na parcela, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao apelado.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, as básicas, com relação a cada delito, foram fixadas no piso, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. O apelado registra apenas uma condenação com trânsito em julgado apta a configurar a agravante da reincidência, a qual somente pode ser considerada na segunda fase da dosimetria, afastando-se, pois, o "bis in idem". E, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais ainda em andamento não podem ser utilizados para o recrudescimento das sanções, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Na segunda fase, pode haver a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, porque apenas uma condenação definitiva está sendo utilizada para justificar o acréscimo decorrente da presença dessa agravante. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição e de aumento. Pena final, considerando o concurso material de delitos: três (3) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa.
4-) Regime inicial semiaberto eleito com razoabilidade e proporcionalidade, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
5-) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, pois ausentes os seus pressupostos.
6-) Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, com expedição de ofício a COESPE.